Tribunal: CARF
Processo: 15588.720034/2023-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/08/2021
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/1991 autoriza a aferição indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
Resta impossibilitado de analisar a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas trabalhistas supostamente pagas quando da constituição do crédito previdenciário quando a impugnação deixa de mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Sobre os órgãos da administração pública em geral, incide a alíquota de 2% (grau médio) Anexo V, do RPS, Decreto no 3048/99, na redação dada pelo Decreto 6.042/2007. A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e é variável em função do grau de risco da atividade preponderante da empresa, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividade Econômica.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720034/2023-32
ACÓRDÃO
2401-012.285 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CURAÇÁ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/08/2021
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e
os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 163.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária
final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a
pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento
acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse
sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
Fl. 2505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.285 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720034/2023-32
2
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil
pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância
que reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em
contrário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
O art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/1991 autoriza a aferição indireta da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, cabendo ao contribuinte o ônus
da prova em contrário.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE INFIRMAR.
LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de
infirmar o lançamento fiscal.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA.
Resta impossibilitado de analisar a incidência de contribuições
previdenciárias sobre verbas trabalhistas supostamente pagas quando da
constituição do crédito previdenciário quando a impugnação deixa de
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Sobre os órgãos da administração pública em geral, incide a alíquota de 2%
(grau médio) Anexo V, do RPS, Decreto no 3048/99, na redação dada pelo
Decreto 6.042/2007. A contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho e é variável em função do
grau de risco da atividade preponderante da empresa, conforme a Relação
de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco,
elaborada com base na Classificação Nacional de Atividade Econômica.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
Fl. 2506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.285 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720034/2023-32
3
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 2323 e ss), trata-se de autos de infração lavrados
contra o MUNICÍPIO DE CURAÇÁ por descumprimento de obrigação principal, cujos créditos
tributários, consolidados em 06/02/2023, são os descritos a seguir:
 Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador (fls. 2/16) -
referente à contribuição patronal prevista no art. 22, inc. I, da Lei no
8.212/91, e à contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos
Riscos Ambientais do Trabalho – GILRAT, conforme previsto no art. 22, inc. II
da Lei no 8.212/91, incidentes sobre o valor da remuneração paga a
segurados empregados não informado em Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP,
nas competências 02/2018 a 08/2021, no valor consolidado de R$
76.031.052,73; e
 Contribuição Previdenciária dos Segurados (fls. 17/24) - referente às
contribuições sociais devidas pelos segurados empregados à Seguridade
Social, prevista no art. 20 da Lei no 8.212/91, cuja obrigação de arrecadar e
Fl. 2507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.285 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720034/2023-32
4
recolher é do município, nos termos do art. 30, inc. I, alíneas “a” e “b”, da Lei
no 8.212/91, cujos valores não foram informados pelo município em GFIP,
nas competências 02/2018 a 08/2021 , no valor consolidado de R$
32.568628,33.
O Relatório Fiscal de fls. 25/33 contém as informações que seguem.
O contribuinte, após ter sido intimado a apresentar folhas de pagamento e registros
financeiros e contábeis, inclusive no formato digital no padrão estabelecido pelo MANAD –
Manual de Arquivos Digitais, além de outros documentos e esclarecimentos específicos
relacionados com o pagamento das contribuições previdenciárias, apresentou solicitação de
dilação de prazo, que foi acatado pela autoridade fiscal, que, através de Termo de Ampliação de
Prazo para Entrega de Documento, acessado pelo contribuinte em seu Domicílio Tributário
Eletrônico – DTE, ampliou em 20 dias consecutivos o prazo para a entrega da documentação e
arquivos solicitados (subitem 8 do Relatório Fiscal).
Foram então disponibilizados os documentos e arquivos referentes a parte contábil
solicitada (balancetes de execução da receita orçamentária), restando ainda pendente a entrega,
principalmente, da documentação e arquivos digitais (MANAD) referentes à folha de pagamento
para todo o período fiscalizado, bem como as informações e esclarecimentos acerca da existência
de processos judiciais movidos contra a União Federal, Receita Federal ou INSS acerca das
contribuições previdenciárias.
O contribuinte foi novamente intimado a apresentar a documentação,
esclarecimentos e arquivos referentes à folha de pagamento não entregues, o que não foi
atendido até a data da lavratura da autuação.
Pela não apresentação dos arquivos digitais de folha de pagamento no padrão
MANAD e das informações e esclarecimentos solicitados, foi aplicada a penalidade de
agravamento em 50% da multa do presente lançamento de ofício, na forma da Lei no 9.430, art.
44, §2o.
Ainda segundo o Relatório Fiscal, durante o procedimento fiscal, constatou-se,
mediante comparativo entre os recolhimentos previdenciários realizados pelo sujeito passivo
através de GPS – Guia da Previdência Social e o valor devido declarado em GFIP, que o município
recolheu um montante superior ao valor devido declarado (tabela - subitem 13 do Relatório
Fiscal).
Em decorrência disto, e tendo em vista o que determina o parágrafo 5o do artigo
463, da IN 971/2009, o sujeito passivo foi intimado a proceder a apresentação de GFIP retificadora
para que as distorções fossem corrigidas; porém, assim não o fez, nem prestou qualquer
esclarecimento acerca destes recolhimentos a maior.
Segundo a auditoria fiscal, tendo em vista que não há embasamento legal para o
aproveitamento de recolhimentos sem a devida declaração dos valores de contribuição
Fl. 2508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.285 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720034/2023-32
5
previdenciária devidos correspondentes, não se deu, no âmbito da fiscalização, o aproveitamento
do valor efetivamente recolhido, em conformidade com o citado parágrafo 5o do artigo 463, da IN
971/2009.
A apuração das contribuições previdenciárias não declaradas e não recolhidas foi
feita exclusivamente mediante aferição indireta por meio das DIRF – Declaração do Imposto sobre
a Renda Retido na Fonte apresentadas pelo contribuinte e constantes nos sistemas informatizados
da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
São fatos geradores das contribuições previdenciárias apuradas nos presentes autos
de infração a prestação de serviços desempenhados por segurados empregados contratados pelo
contribuinte no período fiscalizado.
Constituíram-se base de cálculo das contribuições previdenciárias omitidas os
valores declarados em DIRF para as pessoas (beneficiários – CPF) referentes a pagamentos em que
houve retenção do imposto de renda na fonte com código de receita “0561 – IRRF – Rendimento
do Trabalho Assalariado”.
Contribuições incidentes sobre pagamentos a segurados empregados
Os valores dos “Rendimentos Tributáveis” (salários-de-contribuição) e a “Dedução
Previdência Oficial” descontada dos beneficiários (segurados empregados) extraídos das DIRF
constam no demonstrativo “Anexo I – Remunerações DIRF x Remunerações GFIP”. Nesse
demonstrativo, é possível constatar, analiticamente, mediante o confronto das respectivas
remunerações declaradas em DIRF e em GFIP, quais segurados tiverem suas remunerações parcial
ou completamente omitidas na GFIP (coluna “DIFERENÇAS APURADAS”).
O “Anexo II – Diferenças Remunerações DIRF X GFIP Declaradas” sintetiza
mensalmente os totais dos pagamentos e dos descontos dos beneficiários (segurados) declarados
em DIRF, bem como remunerações totais e descontos dos segurados obtidas nas GFIP declaradas.
As remunerações e descontos dos segurados não declarados são obtidos por
diferença na coluna “VALORES NÃO DECLARADOS”.
Nos anexos referidos, a remuneração não declarada em GFIP é a base de cálculo da
contribuição previdenciária devida a título de contribuição patronal de 20%, bem como da
contribuição GILRAT.
Com relação à contribuição do segurado empregado, a diferença apurada não
declarada em GFIP já é o valor devido lançado no auto de infração.
Diferença do GILRAT
O “Anexo III – Diferenças GILRAT (RAT) GFIP Declaradas” lista mensalmente, nas
colunas do quadro “VALORES DECLARADOS EM GFIP”, as GFIP enviadas, os códigos de controle e
as alíquotas de RAT e RAT ajustado, além do FAP – Fator Acidentário de Prevenção, informados
pelo contribuinte.
Fl. 2509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.285 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720034/2023-32
6
Para o período cobrado, o contribuinte informou incorretamente em GFIP – coluna
“VALORES DECLARADOS EM GFIP” - alíquota de 1% para cálculo do RAT, declarando FAP (1,400)
para 2018 e (0,500) para 2020.
O município, enquanto órgão da administração pública, tem como CNAE definido o
8411-600 – Administração Pública em Geral, cuja alíquota GILRAT atribuída é 2%, conforme o art.
22, II, da Lei no 8.212 de 24/07/1991, combinado com o Anexo V do RPS - Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 06/05/1999, redação dada pelo Decreto no
6.042 de 12/02/2007.
O FAP apurado e atribuído pelo Ministério da Previdência Social para a Prefeitura
foi de 0,7980 para 2018; 0,5000 para 2019; 1,0082 para 2020; e 1,8485 para 2021 - colunas do
quadro “DADOS CORRETOS RAT E FAP AJUSTADO”.
O erro do município na informação da alíquota em todo o período (1%) nas GFIP
resultou em informação a menor nos valores declarados devidos relativos à contribuição
destinada ao GILRAT. No referido “Anexo III”, os valores de diferença de contribuição lançados
constam na coluna “DIFERENÇAS (F)”.
Multa de Ofício
Pela não apresentação dos arquivos digitais e esclarecimentos solicitados, foi
aplicada a penalidade de agravamento em 50% da multa de 75% do presente lançamento de
ofício, na forma da Lei no 9.430, art. 44, §2o.
Cientificado do lançamento em 09/02/2023 (fl. 2224), o contribuinte, em
13/03/2023 (fl. 2229), apresentou a impugnação de fls. 2230/2265, na qual faz referência aos
processos administrativos fiscais 15588-720.031/2023-07 (Pasep) e 15588-720.034/2023-32. Em
relação ao processo em análise (15588-720.034/2023-32), a defesa alegou, em síntese, o que
segue:
Da aferição indireta
1. Defende a imprestabilidade dos dados contidos no Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia - TCM/BA para fins de identificação de base de
cálculo de contribuições previdenciárias, à luz do disposto nos parágrafos 1o e 3o e
caput do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101, de
04/05/2000)2. Discorre sobre o assunto.
2. Diz que a Receita Federal do Brasil editou a Portaria no 754, que dispõe sobre a
exclusão da base de cálculo de algumas verbas por conta da sua natureza
indenizatória, tais como: terço constitucional de férias, horário extraordinário,
horário extraordinário incorporado, primeiros quinze dias do auxílio-doença e
auxílio-acidente e aviso prévio indenizado.
Da ausência de indicação do valor da remuneração e servidores supostamente
omitidos
Fl. 2510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.285 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720034/2023-32
7
3. Diz que, para justificar o lançamento das contribuições previdenciárias, a
autoridade fiscal utilizou documentos fornecidos pela Prefeitura Municipal de
Curaçá e informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia,
que conteriam informações acerca da ocorrência de fatos geradores de
contribuições previdenciárias, cujo recolhimento não teria sido efetuado no prazo e
forma estabelecidos pela legislação.
4. Afirma que a ocorrência de tais fatos geradores não restou comprovada, pois o
auditor responsável pelos lançamentos não mencionou exatamente quais foram os
fatos geradores considerados, bem como não informou quais foram os segurados
beneficiados pelo pagamento dos valores que motivaram o lançamento das
contribuições.
5. Diz que, “[...] como cabe ao impugnante desconstituir o lançamento efetivado pela
Fisco, o mesmo se encontra quase que completamente impedido de esboçar
qualquer tipo de reação, e assim exercer o seu direito, haja vista que para a
desconstituição do crédito lançado através do Auto de Infração vergastado, deve
produzir prova negativa, ou seja, deve comprovar, não se sabe ao certo como ou se
isto é possível, que os fatos geradores em questão não ocorreram”.
6. Ressalta que, a despeito de serem enquadradas como despesas com pessoal, uma
série de verbas pagas aos servidores municipais não podem ser consideradas base
de cálculo para fins de lançamento de contribuições previdenciárias, dentre as
quais o auxílio-alimentação, as diárias cujo valor não exceder 50% da remuneração
mensal, o 1/3 de férias etc.
7. Assegura não ser lícito aceitar que possam ser cobradas contribuições
previdenciárias de um contribuinte pelo simples fato de, supostamente, ter sido
realizado pagamento a segurados em valor superior ao que foi informado na GFIP.
8. Afirma que, em situações como esta, cabe ao representante do Fisco demonstrar
que o pagamento ocorreu e, mais do que isso, demonstrar que o valor pago pode
ser considerado base de cálculo para lançamento de contribuições previdenciárias.
9. Cita jurisprudência no sentido de que não cabe aferição indireta do débito nas
hipóteses em que o contribuinte apresenta elementos suficientes para apuração do
valor real da base de cálculo da contribuição previdenciária.
Remuneração Segurados Empregados na Folha não Declarada em GFIP
10. Reafirma que, em momento algum, foram identificados os segurados omitidos e,
também, quais as verbas que supostamente teriam deixado de ser informadas no
tempo e forma apropriados, o que dificultou, para não dizer que impossibilitou, a
defesa do contribuinte, na medida em que, “[...] para impugnar o lançamento,
caberá ao Município de Curaçá identificar o que de fato teria sido omitido, bem
como analisar a legislação vigente para confirmar se tais verbas efetivamente são
consideradas base de cálculo das contribuições patronais”.
Fl. 2511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.285 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720034/2023-32
8
11. Frisa que a Receita Federal do Brasil possui entendimento equivocado sobre a
incidência de contribuições previdenciárias sobre uma série de verbas pagas
usualmente aos servidores municipais, sendo esta a razão pela qual é indispensável
a identificação de quais as verbas que teriam sido omitidas e, também, quais os
segurados teriam deixado de ser informados.
12. Sustenta que o Fisco deve juntar provas da ocorrência dos fatos geradores descritos
em lei como causa suficiente para a constituição do crédito, sob pena de nulidade
da autuação por falta de motivação.
13. Assevera que, no caso, as supostas omissões de fatos geradores na GFIP não foram
demonstradas pela autoridade fiscal responsável por levar a termo a auditoria em
questão.
14. Pontua que, além de não ter demonstrado que fatos geradores foram omitidos na
GFIP, no bojo da Auto de Infração ora impugnado, não consta nenhum tipo de
prova de que a Prefeitura Municipal de Curaçá deixou de recolher as contribuições
que foram declaradas na antes mencionada GFIP.
15. Destaca, inclusive, que consta nos autos a informação que foram recolhidos valores
a maior do que aqueles efetivamente devidos, mas que não foram considerados
pela autoridade fiscal.
16. Aponta, “[...] ainda com o intuito de demonstrar que os lançamentos impugnados
não podem prosperar [...]”, a necessidade de identificação dos supostos servidores
omitidos em GFIP e, após, de elaboração de GFIP retificadora pelo ente, pois só
assim as informações destes segurados passaram a constar no Cadastro Nacional
de Informações Sociais, sistema utilizado pela Previdência Social para conceder os
benefícios requeridos por tais servidores. Discorre sobre o assunto.
Das contribuições para o SAT/RAT dos valores supostamente não ofertados à
tributação
17. Afirma que a alíquota utilizada pela autoridade fiscal não está de acordo com a
realidade do grupo de empregados mantidos pela administração municipal.
18. Alega que, no caso específico da Prefeitura Municipal de Curaçá, a maioria dos seus
trabalhadores estão expostos a um risco considerado leve, daí porque a alíquota
informada na GFIP foi de 1%.
19. Entende que, para que fosse possível a cobrança de alíquota de 2%, tal como a que
foi considerada para fins de lançamento, deveria o fisco previdenciário ter
comprovado que a atividade preponderante exercida pelos servidores da Prefeitura
Municipal de Curaçá estaria enquadrada no grau médio de acidente do trabalho, ou
seja, que o maior número de servidores municipais estaria enquadrado entre
aqueles que exercem atividades expostas ao grau médio de risco. Cita legislação e
jurisprudência.
Da multa isolada
Fl. 2512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.285 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720034/2023-32
9
20. Alega que a fixação da multa isolada em 112,5% possui nítido caráter confiscatório,
tendo em vista que não há qualquer elemento que permita a autoridade fiscal
majorar essa penalidade ao máximo.
21. Diz que a “[...] justificativa apresentada pela Autoridade Fiscal “fuga de retenções
no FPM”, além de não comprovada, não justifica a majoração a sua majoração para
o teto. Além do que, ventila-se a existência de um suposto dolo, sem contudo
comprovar a sua materialização”.
22. Acrescenta que, além da ausência de lastro fático para justificar a multiplicação da
multa de ofício, o Fisco, pautado em legislação infraconstitucional, aplica elevadas
multas, ameaçando a continuidade da atividade econômica quando aplicada contra
pessoa jurídica, ou comprometendo a totalidade do patrimônio da pessoa física.
23. Diz que o STF já decidiu que a vedação da utilização do poder de tributar estatal
com finalidade confiscatória não está restrita ao tributo, mas, também, às
penalidades eventualmente impostas. Cita jurisprudência.
24. Conclui que a eventual aplicação de multa no caso vertente deve ser balizada nos
padrões da proporcionalidade à conduta do contribuinte, levando-se em
consideração, principalmente, a boa-fé que impulsiona os atos da impugnante.
25. Acrescenta que o Município impugnante não se furtou de levar essa demanda para
o Judiciário, inclusive, já narrando que estava realizando compensação dos valores
recolhidos indevidamente sobre verbas indenizatórias.
Das diligências
26. Diz que, na remota hipótese de não cancelamento do crédito tributário, revela-se
necessário a realização das seguintes diligências:
a) A Autoridade Fiscal identifique e catalogue de forma individual quais
servidores e suas respectivas remunerações não foram ofertadas à
tributação;
b) A Autoridade Fiscal colacione aos autos cópia de todos os parcelamentos e
termos de confissão subscritos por Representantes do Município de
Curaçá;
c) A Autoridade Fiscal informe a motivação e onde foram alocados os recursos
descontados na cota parte do FPM do Município de Curaçá no período de
fevereiro/2018 até dezembro/2020;
d) A Autoridade Fiscal informe se o Município de Curaçá encontra-se regular
com os parcelamentos formalizados e quais são os parcelamentos vigentes;
e) A Autoridade Fiscal colacione aos autos os seguintes relatórios: CCRED,
CCREDEXT e CCONCRED
Dos pedidos
Fl. 2513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.285 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720034/2023-32
10
27. Requer
seja julgada inteiramente procedente a presente impugnação, determinando, assim, o cancelamento do débito fiscal reclamado e,
subsidiariamente, seja deferida a realização das diligências requisitadas.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 2323 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/08/2021
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo por parte da empresa recusa, sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, pode a fiscalização, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, resultando
no lançamento por aferição indireta, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SAT/RAT.
O sujeito passivo está obrigado a recolher a contribuição social destinada à
seguridade social correspondente ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/RAT), devidamente ajustado pelo Fator Acidentário
de Prevenção (FAP).
SAT/RAT. ALÍQUOTAS APLICADAS. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
O enquadramento no devido grau de risco ambiental do trabalho, para fins
previdenciários, é de responsabilidade da empresa e deve ser realizado
mensalmente de acordo com sua atividade preponderante, com base na descrição
da CNAE e a alíquota de SAT/RAT (1%, 2% ou 3%) correspondente, prevista no
Anexo V do Regulamento da Previdência Social/RPS.
MULTA AGRAVADA. CABIMENTO.
A multa de ofício será agravada quando o contribuinte deixar de apresentar todos
os documentos e informações solicitados pela fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. AUTORIDADE FISCAL. ATIVIDADE
VINCULADA.
A multa de ofício aplicada tem previsão legal e deve ser aplicada pela autoridade
fiscal, que exerce atividade vinculada e obrigatória.
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.285 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720034/2023-32
11
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO. ANÁLISE. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar a lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência será indeferido quando os elementos dos autos forem
suficientes para a análise do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 2362 e ss), reiterando, em suma, suas alegações de defesa, no seguinte
sentido:
1. A autuação baseou-se em apuração genérica e desprovida de comprovação
individualizada dos fatos geradores, não tendo o Fisco indicado nominalmente os
servidores e verbas supostamente omitidos na GFIP;
2. O lançamento desconsiderou correções espontaneamente promovidas pelo
Município antes mesmo da lavratura do auto de infração, ensejando cobrança em
duplicidade;
3. A aplicação da multa agravada de 112,5% desrespeita os princípios da razoabilidade
e da vedação ao confisco;
4. Houve indevida inclusão de verbas de natureza indenizatória na base de cálculo das
contribuições previdenciárias, contrariando a legislação vigente e jurisprudência
consolidada;
5. A majoração da alíquota do SAT/RAT de 1% para 2% carece de fundamentação
técnica quanto ao risco preponderante da atividade dos servidores municipais;
6. Por fim, sustenta-se a nulidade do lançamento por ausência de elementos mínimos
de prova exigidos pelo art. 9o do Decreto no 70.235/72, invocando-se, inclusive,
precedentes administrativos e judiciais que corroboram o entendimento de que o
ônus da prova recai sobre a Administração Pública quando da constituição do
crédito tributário.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.285 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720034/2023-32
12
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
Preliminarmente, o sujeito passivo alega a nulidade do lançamento, argumentando
que a autoridade fiscal não apresentou elementos de prova mínimos e indispensáveis à
constituição válida do crédito tributário, nos termos do art. 9o do Decreto no 70.235/72, deixando
de indicar de forma pormenorizada os fatos geradores, os segurados supostamente omitidos e as
verbas utilizadas como base de cálculo.
Alega ainda que a apuração se baseou em estimativas e inferências genéricas,
desconsiderando os recolhimentos já realizados, bem como as retificações efetuadas previamente
pelo Município, o que compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando vício insanável
e, por consequência, a nulidade do auto de infração.
O sujeito passivo também sustenta que houve violação aos princípios da ampla
defesa e do contraditório, em razão da negativa de conversão do julgamento em diligência.
Argumenta que tal medida era imprescindível para o esclarecimento de pontos obscuros e para a
adequada compreensão dos fundamentos do lançamento, sendo sua recusa uma afronta ao
devido processo legal — especialmente diante da complexidade e do elevado volume das
imputações formuladas pela fiscalização.
Pois bem!
Inicialmente, vislumbro que o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento. O
convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação que entendeu pertinente ao presente caso,
procedeu a apuração do tributo devido com a demonstração constante no Auto de Infração.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal os dispositivos legais aplicáveis ao
caso, além de descrever, minuciosamente, o fato gerador da obrigação em comento, além de
mencionar os valores dos acréscimos legais a título de juros e multa, com a correspondente
fundamentação legal.
Conforme bem pontuado pela decisão recorrida, a base de cálculo das
contribuições foi apurada por aferição indireta, uma vez que o sujeito passivo, apesar de duas
vezes intimado para tal, não apresentou as folhas de pagamento e os esclarecimentos solicitados à
autoridade fiscal.
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.285 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720034/2023-32
13
A conduta omissiva do contribuinte ensejou, assim, a apuração da base de cálculo
das contribuições por aferição indireta, cuja metodologia utilizada pela fiscalização consistiu em
efetuar o batimento entre os valores considerados remuneração informados em DIRF e GFIP,
conforme evidenciado no “Anexo I – Remunerações DIRF x Remunerações GFIP”, “Anexo II –
Diferenças Remunerações DIRF X GFIP Declaradas” e “Anexo III – Diferenças GILRAT (RAT) GFIP
Declaradas”.
Na apuração da base de cálculo, ao contrário do que alega a defesa, não foram
considerados dados informados pelo Município ao TCM/BA, mas sim as informações prestadas
pelo sujeito passivo em DIRF, constantes nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Tem-se, pois, que o lançamento foi realizado com base em informações prestadas
pelo próprio contribuinte por meio das Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(DIRF), cruzadas com os dados constantes nas GFIP. A análise resultou em demonstrativos precisos
e individualizados que evidenciam diferenças significativas entre os valores efetivamente pagos a
segurados empregados e os valores declarados nas GFIP, identificando omissões relevantes.
A utilização de aferição indireta está amparada legalmente, nos termos do artigo
148 do Código Tributário Nacional, e foi justificada pela ausência de apresentação, pelo sujeito
passivo, dos arquivos digitais de folha de pagamento exigidos no padrão MANAD, mesmo após
prorrogação de prazo e novas intimações. Dessa forma, o contribuinte atraiu para si o ônus da
omissão e não apresentou provas que infirmassem os dados utilizados pela fiscalização.
Também não há que se falar em nulidade por ausência de individualização dos fatos
geradores, pois os autos contêm demonstrativos analíticos e sintéticos dos valores pagos, das
deduções previdenciárias e das diferenças apuradas, por segurado, permitindo o pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa. A alegação de que seria impossível ao contribuinte produzir
“prova negativa” não se sustenta, pois cabia-lhe apresentar registros próprios capazes de
demonstrar a inexistência dos fatos geradores indicados.
Para além do exposto, entendo que não houve nos autos em momento algum
cerceamento do direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo
legal, tendo em vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao
processo administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é exercido
durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.285 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720034/2023-32
14
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
E, ainda, entendo que foram oferecidas ao recorrente todas as informações
relevantes para apresentar sua defesa. Tanto o foi que, tempestivamente, o sujeito passivo
impugnou o lançamento, demonstrando conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislação.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem
como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que
restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo
que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido
cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente
considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do
processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11 do
Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o dever
de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Para além do exposto, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, também
rejeito o pedido para realização de perícia ou conversão do julgamento em diligência, eis que tais
instrumentos não servem para fins de suprir material probatório a cuja apresentação está a parte
pleiteante obrigada. Em outras palavras, pretende o contribuinte, por via da prova pericial, que
sejam produzidas as provas que embasam as informações, cujo ônus cabe a ele próprio.
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.285 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720034/2023-32
15
Assim, o pedido de prova pericial técnica ou mesmo a conversão do julgamento em
diligência, não servem para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte,
dispensando-o de comprovar suas alegações.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Por fim, cabe transcrever o teor da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992 e na Lei no 8.212/91, bem
como foi assegurado ao Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e
ao devido processo legal, razões pelas quais afasto as preliminares arguidas.
3. Mérito.
Em relação à aferição indireta, em que pese a insatisfação do recorrente, entendo
que não houve a apresentação de provas e argumentos aptos a afastar o arbitramento realizado
pela auditoria fiscal, cujos motivos foram exaustivamente demonstrados no Relatório Fiscal (e-fls.
25 e ss), cujo ônus da prova de demonstrar em sentido contrário, o contribuinte não se
desincumbiu.
Assim, a aferição indireta, não obstante seja procedimento excepcional, no
presente caso acha-se perfeitamente autorizada, nos termos do artigo 33, §§ 1o, 3o e 6o, da Lei n.o
8.212/91, sem prejuízo da penalidade cabível.
Nesse sentido, levando em consideração que o contribuinte deixou de apresentar
os documentos solicitados, está a fiscalização autorizada a utilizar o método de arbitramento da
base de cálculo, por aferição indireta, cabendo à empresa o ônus de descaracterizar a imputação
que lhe é feita. Assim, a aferição indireta, não obstante seja procedimento excepcional, no
presente caso acha-se perfeitamente autorizada, nos termos do artigo 33, § 3o, da Lei n.o
8.212/91.
Dessa forma, entendo que o auditor agiu ao amparo da lei e do Regulamento da
Previdência Social, posto que autorizado pelo artigo 33 da Lei n° 8.212/1991 e alterações
posteriores. Não há, pois, o que reparar no procedimento fiscal, em razão da impossibilidade de
apuração regular dos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Tem-se, pois, que resta perfeitamente demonstrada nos autos a motivação legal e
fática do lançamento, tendo sido a aferição indireta, imbuída dos critérios de proporcionalidade e
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.285 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720034/2023-32
16
razoabilidade, capaz de permitir uma maior aproximação dos verdadeiros salários-de-contribuição
devidos, motivo pelo qual, não merece prosperar a insatisfação do recorrente.
A propósito, não se pode confundir lançamento por arbitramento, com lançamento
arbitrário. O lançamento arbitrário é aquele que foge ao razoável, sendo desproporcional. No
presente caso, o lançamento respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e foi
baseado em elementos próximos da realidade. O comportamento da fiscalização está, portanto,
perfeitamente compatível com o disposto no art. 33, parágrafo 3° da Lei n° 8.212 de 1991, bem
como no art. 148 do CTN.
Conforme visto, o lançamento foi realizado com base em informações prestadas
pelo próprio contribuinte por meio das Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(DIRF), cruzadas com os dados constantes nas GFIP. A análise resultou em demonstrativos precisos
e individualizados que evidenciam diferenças significativas entre os valores efetivamente pagos a
segurados empregados e os valores declarados nas GFIP, identificando omissões relevantes.
A utilização de aferição indireta está amparada legalmente, nos termos do artigo
148 do Código Tributário Nacional, e foi justificada pela ausência de apresentação, pelo sujeito
passivo, dos arquivos digitais de folha de pagamento exigidos no padrão MANAD, mesmo após
prorrogação de prazo e novas intimações.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater a aferição indireta, como
no presente feito. Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão,
haja vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação
fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente
lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos pertinentes
para fins de comprovar os fatos narrados.
No presente caso, o lançamento foi efetuado por aferição indireta e caberia ao
impugnante o ônus da prova em contrário, que só seria cumprido mediante a apresentação de
documentos e esclarecimentos incontroversos, comprovando, de forma consistente, que os fatos
sobre os quais se funda o lançamento, ocorreram de modo diferente do considerado pela
autoridade lançadora, o que não foi realizado no presente processo administrativo fiscal.
Ademais, em seu apelo recursal, o recorrente discorre, em abstrato, acerca da não
incidência de contribuições previdenciárias sobre algumas verbas trabalhistas, mesmo
aparentando não saber informar se tais verbas teriam sido incluídas nas bases de cálculos pela
autoridade fiscal.
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.285 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720034/2023-32
17
Pelas argumentações apresentadas, acerca da não incidência de contribuições
previdenciárias sobre determinadas verbas trabalhistas, verifica-se que o sujeito passivo não
combate pontualmente e diretamente os referidos levantamentos, cuja relação de segurados e
bases de cálculos foram extraídas por meio das Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (DIRF), cruzadas com os dados constantes nas GFIP.
Acresça-se que, a um, as bases de cálculo consideradas nos lançamentos
impugnados foram apuradas por aferição indireta, o que impossibilita a identificação das verbas
efetivamente pagas pelo contribuinte aos seus servidores; a dois, que o contribuinte, de qualquer
sorte, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova, no sentido de demonstrar a inclusão, nas
peças de autuação, das verbas por ele postas em destaque.
Tem-se, portanto, que caberia ao sujeito passivo apresentar provas documentais,
para cada um dos seus colaboradores relacionados nos referidos relatórios, demonstrando que
determinadas verbas estariam, ou não, incluídas indevidamente no cálculo das contribuições
previdenciárias ora constituídas.
A propósito, a impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância, não sendo admitida impugnação genérica, por negação
geral ou em abstrato, situação em que o lançamento será considerado não impugnado, haja vista
o que dispõe o art. 17 do mesmo Decreto: “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.”
Pelo que se percebe, o sujeito passivo busca transferir o ônus da prova para a
fiscalização, sendo que, durante o procedimento investigatório, não encaminhou a documentação
solicitada pela fiscalização e que acabou por ensejar a aferição indireta. Agora, no curso do
procedimento fiscal, adota uma postura confortável, de entender que a fiscalização não
comprovou que os valores lançados deveriam integrar o salário-de-contribuição, quando o ônus
de demonstrar o contrário lhe pertence.
Em outras palavras, note-se, pois, que o contribuinte, de sua parte, não se
desincumbiu do ônus, que lhe cabia, na medida em que não trouxe aos autos qualquer elemento
de prova no sentido de infirmar os valores das bases de cálculo apuradas pela auditoria fiscal.
Assim, sobre a comprovação dos fatos alegados, entendo que o recorrente não se
desincumbiu de comprovar suas alegações, ficando apenas no campo das suposições, o que, a
meu ver, não têm o condão de afastar a higidez da acusação fiscal.
No tocante à alegação de que teria havido recolhimentos efetuados a maior que
não foram considerados no lançamento, cumpre esclarecer que, conforme previsto no § 5o do art.
463 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, para que valores recolhidos em montante superior
ao declarado possam ser aproveitados, é imprescindível que o contribuinte apresente GFIP
retificadora em atendimento à intimação fiscal e nos termos nela estabelecidos.
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.285 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720034/2023-32
18
No presente caso, apesar de ter sido formalmente intimado pela autoridade fiscal a
apresentar GFIP retificadora para regularização das distorções identificadas entre os
recolhimentos realizados e os valores declarados, o Município de Curaçá deixou de atender à
exigência. Sem a retificação da GFIP, não é possível a vinculação legal dos recolhimentos
efetuados aos fatos geradores apurados no auto de infração, o que impede seu aproveitamento
para fins de compensação ou dedução do crédito tributário constituído.
Ressalte-se que a legislação previdenciária é expressa ao condicionar os efeitos
tributários da retificação da GFIP ao atendimento às formalidades legais e à tempestividade da
apresentação, especialmente quando já instaurado procedimento fiscal. A simples existência de
recolhimentos não acompanhados da devida declaração impede o reconhecimento de seu valor
jurídico, uma vez que a base de cálculo e o sujeito passivo não se encontram regularmente
identificados no sistema.
Assim, a alegação de que os recolhimentos realizados anteriormente deveriam ter
sido compensados ou abatidos no lançamento não se sustenta juridicamente, pois o contribuinte
não cumpriu o requisito indispensável à sua validação — a retificação da GFIP em conformidade
com a legislação vigente. Trata-se, portanto, de tentativa indevida de afastar a higidez do
lançamento por meio de argumento desprovido de amparo legal e documental.
Fato é que as alegações trazidas pelo sujeito passivo estão desacompanhadas de
provas, tendo o sujeito passivo apresentado sua insatisfação de forma genérica, sem identificar de
forma precisa os valores que entendem serem incorretos.
No caso dos autos, as alegações trazidas pelo recorrente, além de serem genéricas,
estão desacompanhadas de qualquer prova apta a gerar a convicção deste Relator.
Aqui oportuno frisar que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado,
de modo que simples alegações, desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem,
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra
geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente os fatos geradores, de modo que a mera
alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz de
descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos lavrados
por intermédio dos Autos de Infração em suas plenas integralidades.
O sujeito passivo sequer demonstrou, com clareza e exatidão, o montante que
considera ter sido tributado, indevidamente, de modo que simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.285 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720034/2023-32
19
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento fiscal.
Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares, não há
que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados,
como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Em relação às alegações acerca da contribuição para o GILRAT, também entendo
que não assiste razão ao recorrente.
Inicialmente, é preciso esclarecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na
ocasião do julgamento do RE no 343.446/SC, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 4/4/03,
declarou constitucional a instituição, mediante lei ordinária, da contribuição ao Seguro Acidente
de Trabalho (SAT), afastando as alegações de ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade.
Naquela oportunidade, entendeu o STF, sobre o poder regulamentar de que trata o
art. 84, IV, da CF/88, que “o fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos riscos
de ‘atividade preponderante’ e ‘grau de risco leve, médio e grave’, não implica ofensa ao princípio
da legalidade genérica, C.F, art. 5°, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I”.
Pois bem!
Cabe pontuar que é devida à Seguridade Social as Contribuições Sociais destinadas
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, na forma estabelecida no art. 22, II, da
Lei no 8.212/91.
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica preponderante da empresa, elaborada
com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE, prevista no Anexo V do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99.
O art. 202, do Decreto n° 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), por sua
vez, em complemento ao art. 22, II, da Lei n° 8.212/91, para fins de determinação da alíquota do
RAT, elegeu o critério da atividade preponderante da empresa, compreendida como aquela
atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos.
O Anexo V do RPS, por sua vez, traz a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco (1, 2 ou 3%). A relação de atividades nele listadas tem como
referência a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, que é de responsabilidade
da Comissão Nacional de Classificação Econômica – CONCLA, presidida pelo Instituto Brasileiro de
Fl. 2523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.285 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720034/2023-32
20
Geografia e Estatística – IBGE, conforme autoriza o § 3o do art. 22 da Lei no 8.212/91 e estabelece
o art. 202, § 4o, do RPS, acima transcritos.
Cabe destacar, ainda, que sobreveio a Súmula n° 351, do Superior Tribunal de
Justiça, que assentou o entendimento segundo o qual “a alíquota de contribuição para o Seguro
de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver
apenas um registro” (DJe 19.06.2008 – ed. n. 164).
Sobre essa matéria, após o Parecer no 2.12/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN, foi publicado o Ato Declaratório PGFN no 11/2011, aprovado pelo Exmo. Senhor
Ministro da Fazenda em 15/12/2011, que acolheu o entendimento da jurisprudência pacificada no
âmbito do STJ.
Ainda, de acordo com o artigo 202, § 5o do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999,
a responsabilidade do autoenquadramento é de inteira responsabilidade da empresa, cabendo ao
Fisco revê-lo a qualquer tempo na hipótese de verificação de erro, situação que permitirá à
autoridade administrativa adotar as medidas cabíveis à sua correção, bem como orientar o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e proceder à notificação dos valores
devidos.
Verifica-se, portanto, que a regra em relação ao ponto controvertido é bastante
clara. A empresa faz o autoenquadramento mensal no grau de risco relativamente à sua atividade
preponderante, conforme § 3o do artigo 202, do RPS, e, se incorreto, o fisco lançará a diferença.
No caso dos autos, o contribuinte alega que a alíquota do RAT a ser aplicada seria
de 1% e não de 2%, argumentando que as atividades desenvolvidas pelos servidores públicos são
eminentemente burocráticas, inexistindo risco de acidentes e exposição a fatores nocivos.
Contudo, além do recorrente não ter juntado aos autos qualquer elemento
probatório para comprovar a alegação de que sua atividade preponderante é em atividades
burocráticas, fato este que depende de prova e não pode ser presumido, cabe destacar que, para
os órgãos da Administração Pública em geral, categoria na qual se insere o recorrente, com a
mudança, implementada pelo Decreto no 6.042, de 12/02/2007, o correspondente GILRAT passou
de 1% (risco leve) para 2% (risco médio), a partir de 06/2007, quando entrou em vigor a tabela
CNAE-FISCAL e o correto enquadramento do Órgão passou a ser no código 8411-6/00 –
Administração Pública em Geral, conforme anexo V.
Ou seja, a Administração Pública em Geral (categoria em que se enquadra a
Prefeitura Municipal), código CNAE (8411-6/00), passou a ser classificada como de risco médio,
devendo, portanto, ser aplicada a alíquota de 2% (dois por cento) prevista na alínea "h" do inciso II
do art. 22 da Lei no 8.212/91, a partir de junho/2007, o que não foi observado pelo recorrente.
E, ainda, quanto à alegação do sujeito passivo de que os débitos teriam sido
incluídos em parcelamento, não há nos autos prova concreta de que o crédito tributário objeto do
Fl. 2524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.285 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720034/2023-32
21
presente processo foi efetivamente inserido em qualquer modalidade de parcelamento. Trata-se
de afirmação genérica, desprovida de documentação específica que comprove a vinculação direta
entre os valores parcelados e os lançamentos ora impugnados.
Sobre as alegações acerca da inconstitucionalidade/ilegalidade da legislação de
regência, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece
competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-A, do Decreto n°
70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Por fim, cumpre destacar que, no caso dos autos, houve o agravamento da multa
aplicada, nos termos do § 2o, inciso I, do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, em razão da resistência
injustificada do contribuinte à fiscalização, evidenciada pela não apresentação dos documentos e
esclarecimentos exigidos. A autoridade fiscal, ao aplicar a penalidade, exerceu competência
vinculada, não podendo afastá-la com base em alegações de inconstitucionalidade.
Ademais, não se cogita a aplicação da retroatividade benigna prevista no artigo 106,
inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, uma vez que tal dispositivo se refere
exclusivamente à multa qualificada — hipótese que não se verifica no presente caso.
Sobre as demais alegações apresentadas pelo sujeito passivo, não acrescentam e
nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto. Em nenhum momento o sujeito passivo demonstra, efetivamente, que
os valores lançados são indevidos, limitando-os a trazer alegações genéricas e que não afastam a
responsabilidade pelo crédito tributário.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete os argumentos de defesa
tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou qualquer elemento novo de
prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento exarado pelo acórdão recorrido,
reputo hígido o lançamento tributário, endossando a argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.285 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720034/2023-32
22
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 2526
DF CARF MF
Original